Tribunal: TJSP
Processo: 1077976-60.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário e indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e pleiteou a nulidade do contrato, recálculo da dívida, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela regularidade da contratação, com base nos documentos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no consentimento no contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e a validade das cláusulas contratuais que autorizam os descontos em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação apresentada demonstra que a autora firmou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" com autorização expressa para desconto em folha, afastando a alegação de desconhecimento do contrato.
A autora não negou a assinatura do contrato, limitando-se a alegar falta de esclarecimento sobre a modalidade de crédito. No entanto, as cláusulas contratuais são claras e destacadas, não se verificando violação ao princípio da boa-fé.
O crédito disponibilizado à autora, no valor de R$ 959,50, e a posse do cartão de crédito indicam que houve adesão consciente e voluntária às condições pactuadas, caracterizando ato jurídico perfeito.
A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se aplica, pois os documentos fornecidos pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, inexistindo verossimilhança nas alegações da autora.
Não há comprovação de danos morais, uma vez que a contratação ocorreu de forma regular e os descontos realizados foram autorizados pela própria autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida e regular quando há assinatura do contrato com cláusulas claras e autorização expressa para descontos em folha de pagamento.
A inversão do ônus da prova não se aplica quando os documentos apresentados comprovam a regularidade da contratação e afastam a verossimilhança das alegações de vício de consentimento.
A existência de crédito disponibilizado e a posse do cartão de crédito pelo consumidor caracterizam adesão voluntária ao contrato, não configurando dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 98, 1026, e 487; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 211 do STJ; Súmula 282 do STF.